Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As circunstâncias fáticas do caso e condições pessoais do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar.
2. Ordem denegada.